Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-05.2024.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000830-05.2024.8.05.0184 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MACRINI ENESIO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): PEDRO DOS SANTOS LOUSADO, VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO, MARIANE SANTANA GUERRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, GABRIELLE ENESIO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, ART. 16 E ART. 16, §2º DA LEI N. 10.826/2003. PRELIMINARES: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. MÁCULO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. MANTIDO O CONCURDO FORMAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Macrini Enesio Ferreira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 14, 16, caput, e 16, §2º, todos da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa. 2. A Defesa suscitou, preliminarmente, nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, ao argumento de ausência de fundada suspeita e ingresso ilegal em quarto de pousada sem mandado judicial ou consentimento válido, bem como alegou quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos. No mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento de crime único. Pleiteou, ainda, a revogação da prisão cautelar. 3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se são nulas as buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas pelos agentes policiais, bem como as provas delas decorrentes; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia apta a comprometer a validade das provas materiais apreendidas; (iii) saber se há suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação; e (iv) saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena e a revogação da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial mostrou-se legítima, pois amparada em fundada suspeita fundada em elementos concretos, consistentes na realização de manobra brusca e evasiva pelo veículo ao avistar a viatura policial, somada às informações prévias de circulação de indivíduos armados em veículo com características semelhantes, em contexto de tensão eleitoral no município. 6. Os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelaram-se coerentes e harmônicos quanto à dinâmica da abordagem e à apreensão do armamento no interior do automóvel, inexistindo demonstração de atuação arbitrária ou exploratória por parte dos agentes públicos. 7. A alegada nulidade da diligência realizada nos quartos da pousada não contamina as provas relativas ao arsenal bélico apreendido, pois as armas, munições e demais objetos ilícitos já haviam sido encontrados no interior do veículo durante a abordagem em via pública, configurando fonte autônoma e independente de prova. 8. A tese de quebra da cadeia de custódia não merece acolhimento, porquanto as pequenas divergências apontadas pela defesa, relativas à quantidade de munições e à menção de determinados objetos em documentos inquisitoriais, configuram meras irregularidades formais, desacompanhadas de demonstração concreta de adulteração dos vestígios, prejuízo à defesa ou comprometimento da autenticidade da prova. 9. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem. 10. As versões apresentadas pelos acusados mostraram-se frágeis e dissociadas do conjunto probatório, sobretudo diante da apreensão de submetralhadora, pistolas, inclusive uma com numeração suprimida, grande quantidade de munições e demais objetos relacionados à atividade armada ilícita no interior do veículo em que estavam. 11. Não há reparos à dosimetria da pena realizada pelo Juízo sentenciante, tendo sido corretamente valorada negativamente a culpabilidade do acusado, em razão de sua condição de policial militar, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, sobretudo diante da apreensão de armamento de uso restrito, inclusive submetralhadora e arma com numeração suprimida, além de expressiva quantidade de munições. Também se mostra adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime, consideradas a elevada quantidade e diversidade do arsenal apreendido. Igualmente, inviável o reconhecimento de crime único, porquanto as condutas praticadas subsumem-se a tipos penais distintos e autônomos previstos nos arts. 14, 16, caput, e 16, §2º, da Lei nº 10.826/2003, tutelando bens jurídicos diversos e revelando desígnios independentes. 12. O pedido de revogação da prisão cautelar não comporta conhecimento, diante da perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 13. Recurso parcialmente conhecido, diante da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, e, na extensão conhecida, desprovido, rejeitando-se as preliminares de nulidade e mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos objetivos e concretos que evidenciem fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP. 2. A eventual irregularidade na cadeia de custódia não implica invalidade automática da prova, sendo indispensável a demonstração de adulteração dos vestígios ou efetivo prejuízo à defesa. 3. A apreensão prévia e autônoma de armas e munições em veículo afasta a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada em relação à posterior diligência realizada em quarto de hotel. 4. É inviável o reconhecimento de crime único quando as condutas praticadas se amoldam a tipos penais distintos e autônomos previstos no Estatuto do Desarmamento, revelando pluralidade de objetos materiais e desígnios independentes.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 70, 155, 240, §2º, 244, 302, I, 563 e 158-A a 158-F; Lei nº 10.826/2003, arts. 14, 16, caput, e 16, §2º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no REsp nº 2.240.006/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 29.04.2026. STJ, AgRg no AREsp nº 2.880.319/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025. STJ, HC nº 891.315/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025. TRF-6, ACR nº 1001556-29.2022.4.01.3801/MG, Rel. Des. Fed. Edilson Vitorelli Diniz Lima, j. 30.09.2025, pub. 07.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000830-05.2024.805.0184, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, em que figura como Apelante MACRINI ENESIO FERREIRA DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de apelação, diante da perda superveniente do objeto quanto ao pleito de revogação da prisão cautelar, rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pela Defesa e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.